Tribunal: TJSP
Processo: 2150293-79.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu o pedido do credor, ora agravante, de busca por ativos financeiros com reiteração automática via "teimosinha". Pretensão de reforma. Possibilidade. Execução que deve se processar no interesse do credor (art. 797 do CPC). Diante do não pagamento do débito exequendo e da impossibilidade de o credor descobrir

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu o pedido do credor, ora agravante, de busca por ativos financeiros com reiteração automática via "teimosinha". Pretensão de reforma. Possibilidade. Execução que deve se processar no interesse do credor (art. 797 do CPC). Diante do não pagamento do débito exequendo e da impossibilidade de o credor descobrir e demonstrar eventual alteração financeira em conta-corrente do executado, entende-se como razoável o pedido de busca por ativos financeiros com reiteração automática. Precedentes deste E. Tribunal.

Recurso provido.